Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-75.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-75.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO MANTIDA NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
, em Embargos à Execução,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando as partes
, em razão da sucumbência recíproca
,

ao pagamento das despesas processuais em proporções iguais
e
fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
A instituição financeira

recorrente
pleiteia
que seja afastada sua condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários
. Subsidiariamente, vindica
a modificação da base de cálculo da verba honorária
,
para que incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelos apelados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i)

a sucumbência recíproca deve ser afastada, redistribuindo-se os encargos processuais conforme o grau de êxito das partes; e (
ii
) a base de cálculo dos honorários deve ser alterada para incidir sobre o proveito econômico efetivo obtido pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do êxito das partes na demanda, sendo
inadequada a fixação em partes iguais quando há clara preponderância de sucesso de uma das partes.

4.
Diante do resultado da demanda, mostra-se adequada a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se 80% (oitenta por cento) aos embargantes e 20% (vinte por cento) à cooperativa embargada
.

5.
Não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme critério subsidiário previsto no art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
parcialmente provido, para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80%
(oitenta por cento)
para
os embargantes e 20% (vinte por cento)

para a embargada, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção do êxito obtido pelas partes na demanda.
2
.
Na impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico residual decorrente de discussão acessória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 86
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ
,
REsp
n. 2.185.023/SC
e
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059)
; TJMT,
N.U 1002172-39.2020.8.11.0025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO SORRISO -
SICREDI CELEIRO MT/RR

contra
s
entença proferida pelo Ju
iz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução opostos
por
LEIVES GILMAR PETRAZZINI
e
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial,
p
ara afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplemento,

mantendo

os demais encargos moratórios, bem como determinar a restituição
aos
embargante
s
, na forma simples,
da quantia

cobrada

indevidamente, ressalvado
o direito à compensação.
Ainda, e
m razão da sucumbência recíproca, condeno
u
as partes ao pagamento das despesas

processuais em proporções iguais
, fixando
os
honorários

advocatícios

em 10%
(dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa

(id.
277856867
).

Em suas razões
recursais
,

a
apelante
sustenta que

sucumbiu em

porção
mínima do pedido, tendo a maioria de suas teses reconhecidas
e que, por outro lado, os embargantes
obtiveram êxito em apenas um dos seus pedidos
-
o

afastamento da comissão de permanência
-

cujo impacto econômico é irrelevante frente ao montante total do débito executado.

Assim, defende que a parte contrária deve arcar integralmente com
as custas
e honorários, conforme prevê o
art
. 86, parágrafo único, do CPC
.

Alega ser indevida a condenação em proporções iguais aos encargos sucumbenciais, destacando que a jurisprudência do STJ adota como critério para distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos, evitando penalizar indevidamente a parte que obteve maior êxito na demanda.

Aduz que
nos embargos parciais, que não põem

termo à execução,
a verba honorária
deve incidir sobre o

proveito econômico auferido pelo devedor embargante, e não sobre o

valor atualizado da caus
a
, c
onforme

determina o artigo 85, § 2º, do CPC
, e que

esta base de cálculo
somente
é aplicável
quando não for possível mensurar a vantagem patrimonial concreta resultante da demanda
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ao
pagamento das despesas processuais e honorários
. Subsidiariamente, pleiteia a modificação da base de cálculo da verba honorária para que incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelos apelados, e não sobre o
valor da causa.

O
s

apelados
não apresent
aram
contrarrazões
(id.
277856872
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

LEIVES GILMAR PETRAZZINI
e
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
opuseram
Embargos à Execução
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA
E
INVESTIMENTO SORRISO -
SICREDI CELEIRO MT/RR
, pretendendo
a extinção do processo executivo movido pela instituição financeira. Alternativamente, vindicaram a revisão da cédula de crédito bancário pactuada entre os litigantes, para
afastar do cálculo da execução os encargos
tidos como
abusivos e ilegais
, com condenação da e
xequente/
e
mbargada ao pagamento da repetição do

indébito, no valor de R$ 37.254,19 (trinta

e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove

centavos), ou
na quantia que for
apurad
a

em perícia
judicial
contábil (id.
277856393
- págs. 1/20).

Após a instrução processual, foi
proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

No que toca à preliminar de nulidade,
rejeito-a
, porquanto a cédula de crédito bancário se caracteriza como título executivo extrajudicial, conforme estabelece o artigo 28 da Lei n. 10.931/2004.
(...
)

Destarte, superada a preliminar, passo ao mérito.

De proêmio, impende salientar que, em que pese
a
argumentação da parte embargada, o princípio “pacta sunt servanda” não é absoluto, sendo assente na doutrina e jurisprudência a possibilidade de flexibilização desse postulado a fim de permitir a revisão judicial do contrato, para assegurar o equilíbrio entre as partes da relação negocial, a boa-fé
objetiva e a função social dos contratos, razão pela qual não se avista óbice ao pleito revisional.

Pois bem. Conforme pontuado acima, a ação de execução se funda no título executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Limite de Crédito Rotativo – n. B20232065-9, emitida por
Leives
Gilmar
Petrazzini
, constando como avalista Roosevelt Alberto
Petrazzini
(Id. 86723981 - Pág. 44-45).

Ainda, em consulta aos autos da execução, constando a integralidade do título executado, restou definida a taxa de juros remuneratórios efetiva de 2,360000% ao mês e, para os encargos moratórios, fixou-se da remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interbancário, apurado pela
Cetip
S/A, acrescida de juros de mora de 125,000015% ao ano, e multa contratual de 2% e, também, se estipulou garantia
pessoal, prestada
por intermédio de aval (Id. 86726166 - Pág. 16-18/autos execução).

No mais, denota-se do contrato firmado entre as partes a ausência de cláusula contratual que autorize a cobrança de comissão de permanência.

Contudo, ressai da “Ficha Gráfica” acostada em Id. 86723981 - Pág. 46-47, a incidência de cobrança de comissão de permanência, por meio da incidência de encargos financeiros que variam de acordo com os Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) e de juros (INADIMPLENCIA: COMISSAO DE PERMANENCIA = CM/CDI + JUROS DE 6,991320%a.m.).

Ocorre que a comissão de permanência/encargos financeiros e a correção monetária possuem a mesma natureza, qual
seja,
a atualização monetária do saldo devedor, com a ressalva de que a correção monetária decorre de índices previamente conhecidos das partes contratantes (IGPM – FGV, TR, TBF, TJPL;
Andib
; IPC, INCC, etc.), enquanto a comissão de permanência e ou encargos financeiros, ao contrário, é estabelecida unilateralmente pela instituição financeira, tomando-se por base a taxa de mercado, praticada no dia do pagamento.

Nessa perspectiva, permitir sua cumulação com juros compensatórios ou correção monetária caracterizar-se-ia “bis
in idem” e evidente enriquecimento ilícito das instituições financeiras em detrimento do cliente, ao provocar a indevida elevação do saldo devedor, o que é inadmissível, devendo sua cobrança ser afastada.

Em efeito, vedando referida cumulação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 30 que estabelece:

“Sumula n. 30: A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
”.

De todo modo, o contrato que embasou a emissão da cédula de crédito bancário não prevê a possibilidade da cobrança da comissão de permanência, razão pela qual a embargada deverá cobrar apenas os demais encargos (juros remuneratórios, juros moratórios e multa).

Igualmente, está assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade de aplicação da remuneração acumulada nos Certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI, apurada e divulgada pela CETIP S.A., em razão de tal índice possuir natureza de taxa remuneratória e não deter qualquer relação com o efetivo poder aquisitivo no mercado de consumo. Confira-se:

Súmula 176: “É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”.

Contudo, fica prejudicada a análise da tese de ilegalidade de aplicação da comissão de permanência com base no CDI, pois referido encargo deverá ser excluído do débito exequendo, conforme pontuado anteriormente.

No que tange à repetição do indébito, considerando o afastamento da comissão de permanência, admite-se a repetição do indébito e/ou compensação de valores eventualmente pagos a mais pelo devedor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, sendo permitida a compensação.

Outrossim
, nos termos do
REsp
n. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a mora só fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, o que não é o caso dos autos.

No mais, o título que embasa a execução comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes e não há a comprovação de
exceções pessoais aptas a livrar a parte embargante o dever de honrá-lo, portanto, cabível a persecução da dívida, porquanto inexiste nos autos prova capaz de desconstituir a força executiva do respectivo título.

Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução, para o fim de afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplemento, permanecendo os demais encargos moratórios, devendo a execução
prosseguir
apurando-se o débito nesses parâmetros, bem como determinar a restituição de valores à parte embargante, na forma simples, do valor que se exigiu indevidamente, ressalvado o direito à compensação. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais em proporções iguais, ou seja, metade para cada uma, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono adverso, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

(
...)”
.
(id.

277856861
).

Em face da
retrocitada
sentença
a instituição financeira
opôs embargos de declaração
com efeitos infringentes
(id.
277856863
), os quais foram rejeitados (id.
277856865
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiv
a
que
seja afastada

su
a condenação ao
pagamento

das despesas processuais e honorá
rios

sucumbenciais
.
De forma subsidiária
, pleiteia a
modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios
,

a fim de
que incidam sobre o proveito econômico
efetivamente obtido pelos
recorridos
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta parcial provimento.

O art. 86,
caput
, do CPC estabelece que
“
se cada litigante
for
, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesa
s
”
.

Já o parágrafo único
do mesmo dispositivo prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

Analisando os autos, observo que os embargantes buscavam a extinção do processo executivo ou, alternativamente, a revisão integral da cédula de crédito bancário para afastar encargos tidos como
abusivos, com a
descaracterização da mora e
repetição do indébito em dobro, tendo o julgador acolhido apenas
a exclusão da comissão de permanência, com reflexo limitado à restituição simples do valor cobrado a esse título.

Constata-se, portanto, que os embargantes, ora apelados, sucumbiram na maior parte de suas pretensões,

sendo
o êxito
parcial restrit
o
a ponto acessório do contrato.

Nesse contexto, entendo que a hipótese dos autos autoriza o afastamento da sucumbência recíproca e a redistribuição dos encargos processuais em proporção equitativa, de modo a refletir o efetivo grau de êxito de cada parte na demanda.

Com efeito,
a distribuição igua
litária dos ônus
da
sucumbência
não se mostra adequada, considerando que a instituição financeira obteve êxito na maior parte dos pedidos deduzidos pelos embargantes.

Por outro lado, tampouco se afigura razoável atribuir integralmente aos embargantes o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que o afastamento da comissão de permanência representa
certa
parcela do débito
executado
.

A propósito, “
a
distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes é medida necessária, considerando o resultado parcial obtido por ambas no processo
”
(
TJMT,
N.U 1002172-39.2020.8.11.0025,
Serly
Marcondes
Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/11/2024,
p
ublicado no DJE 26/11/2024)
.

À vista disso
, impõe-se o redimensionamento da sucumbência para que os embargantes suportem 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e honorários, e a cooperativa os 20% (vinte por cento) remanescentes.

N
o que concerne ao pedido subsidiário relativo
à
base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que deve ser mantido o valor atualizado da causa como parâmetro.

Embora o art. 85, § 2º, do CPC estabeleça uma ordem de preferência para a fixação dos honorários (valor da condenação, proveito econômico e, por último, valor da causa), no caso em análise,
a vantagem financeira
decorrente do afastamento da comissão de permanência
apresenta caráter
residual e de
riva
de
questão secundária no litígio
, não se demonstrando com precisão nos autos
.

Por certo, “
n
ão sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa
”
(
STJ,
REsp
n. 2.185.023/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)
.

Dessa forma,
considerando a dificuldade de mensuração precisa do impacto econômico decorrente do afastamento da comissão de permanência

e
por se tratar do critério subsidiário previsto no referido dispositivo legal
, pertinente

a
manutenção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
,
para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80%
(oitenta por cento)
para os embargantes e 20%
(vinte por cento)
para a embargada, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025